Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 224
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 224
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em 01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.